Tribunal: TJMT
Processo: 1003704-05.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003704-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALDENIR DE SOUZA COUTINHO - CPF: 775.448.621-00 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR. ADMISSÃO DE SERVIDOR APÓS A LEI No 8.880/1994. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR AUSÊNCIA DE CÁLCULOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que homologou o laudo pericial e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão da ausência de defasagem salarial decorrente da conversão de CR$ para URV.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se o direito à correção salarial pela conversão de CR$ para URV alcança servidor admitido após a edição da Lei no 8.880/1994; e (
ii
) analisar se a sentença pode ser considerada válida diante da ausência de elaboração de cálculos periciais indispensáveis à liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3. O direito à correção decorrente da conversão de CR$ para URV é prerrogativa vinculada ao cargo público, e não à pessoa do servidor, sendo irrelevante o momento de ingresso no serviço público.

4. A sentença que homologa laudo pericial deve estar fundamentada em elementos técnicos válidos e completos. A ausência de cálculos efetivos, conforme os parâmetros legais, configura vício que compromete a validade do laudo e, por consequência, da sentença.

5. A anulação da sentença é medida necessária para que o perito corrija o laudo e realize os cálculos devidos, com base no artigo 22 da Lei no 8.880/1994.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
1. O direito à correção remuneratória pela conversão do CR$ para URV decorre do cargo público ocupado, sendo irrelevante a data de ingresso do servidor. 2. A ausência de cálculos periciais na fase de liquidação de sentença impede a verificação de eventual defasagem salarial e impõe a nulidade da sentença
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2511007/MA, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.6.2024; STJ, AgInt no REsp 1969558/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 25.4.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Valdenir de Souza Coutinho
contra a sentença que, em
liquidação de sentença
decorrente de
ação de cobrança
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, homologou o laudo pericial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de defasagem salarial.

Aduz que o ingresso no quadro de servidores públicos já sob a vigência do Plano Real não impede o recebimento da correção decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real (CR$) para a Unidade Real de Valor (URV), uma vez que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a correção não é conferida ao servidor por sua condição pessoal, mas sim em razão do cargo que ocupa.

Assevera que os servidores ocupantes de cargos de mesma natureza deverão receber remunerações equivalentes, independentemente da data de ingresso no serviço público. Assim, constatada eventual defasagem salarial, a correção será devida ao servidor que estiver ocupando o cargo no momento da verificação.

Afirma que o perito não realizou qualquer cálculo, o que contraria a realidade fática dos autos, motivo pelo qual o laudo pericial não pode ser considerado fundamento válido para a formação do convencimento do juízo, impondo-se, por conseguinte, a anulação da sentença.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, determinando-se a realização de nova perícia técnica contábil para apuração das diferenças salariais devidas.

Contrarrazoes do Estado de Mato Grosso (Id. 293766482).

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, pois a pretensão não se enquadra nas hipóteses de intervenção previstas no
caput
do artigo 127 da Constituição Federal e no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Valdenir de Souza Coutinho
ingressou no serviço público em 7 de agosto de 2012, no cargo de
Professor Educação Básica
(Id. 293766455), e propôs
ação de cobrança
em face do
Estado de Mato Grosso
,
visando à cobrança de diferença remuneratória decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV). A sentença julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição do fundo de direito (Id. 1324596).

Na Apelação interposta, a 2a Câmara de Direito Público e Coletivo,
em acórdão de relatoria
do Desembargador Luiz Carlos da Costa, deu parcial provimento ao recurso para afastar o decreto de prescrição e determinou que eventual defasagem salarial, decorrente da incorreta conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), seja apurada em sede de liquidação de sentença:

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. (Id. 6282934).

Na data de 3 de junho de 2019 certificou-se o trânsito em julgado (Id. 8208207).

Em sede de
Liquidação de Sentença
, embora tenha sido determinada a realização de cálculos para verificar a existência de diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real (CR$) para a Unidade Real de Valor (URV), nos termos do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, bem como para apurar eventual percentual devido, observa-se que o Perito Contábil limitou-se a considerar o fato de o servidor, ora apelante, ter sido admitido no cargo de
Professora da Educação Básica
após o advento da referida lei:

[...] Seguindo os exatos parâmetros estabelecidos nas decisões proferidas nos autos, o requerente
Valdenir de Souza Coutinho não sofreu perdas salariais devido a conversão de cruzeiro real para URV, pois seu ingresso no serviço público ocorreu no dia 07/08/2012
, conforme consta nos autos a Ficha Identificação Funcional do Servidor Fl. 22 ID 9610954,
com o Plano Real já estabelecido
.

[...]

Como demonstrado,
o requerente servidor não sofreu perdas salariais devido a conversão de cruzeiro real para URV, pois seu ingresso no serviço público ocorreu no dia 07/08/2012
, conforme consta nos autos a Ficha Identificação Funcional do Servidor Fl. 22 ID 9610954,
com o Plano Real já estabelecido
. [...]. (Id. 293766462). [grifo nosso]

Todavia, é incontroverso que a data de ingresso do servidor no serviço público, ainda que posterior à promulgação da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não afasta o direito por ele pleiteado, pois, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, trata-se de prerrogativa vinculada ao cargo público em si, e não à pessoa do servidor que o ocupa, sendo, portanto, irrelevante o momento da nomeação para fins de reconhecimento do referido direito.

[...] Cumpre esclarecer que o entendimento do acórdão recorrido está consonante à orientação deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘
a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos
’ (STJ, REsp 1.682.689/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2017) 4. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 2511007/MA, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.6.2024). [grifo nosso]

[...] ‘
A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos
.’ (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). [...]. (STJ, AgInt no REsp 1969558/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 25.4.2022). [grifo nosso]

No mesmo sentido, as Câmaras de Direito Público deste Tribunal já se manifestaram:

[...] 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. ‘
a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos
.’ (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). (STJ, AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022).

4. A perícia contábil individualizada é necessária para apurar eventuais perdas salariais, independentemente da data de ingresso no serviço público. [...]. (TJ/MT, AC RN 0503218-48.2015.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.3.2025). [grifo nosso]

[...]
A data de ingresso no serviço público municipal, ainda que posterior ao período da conversão dos vencimentos da categoria em URVs, não afeta o direito do servidor à correção dos valores defasados, porquanto a conversão tem caráter geral
. [...]. (TJ/MT, AC 0000540-77.2015.8.11.0022, relator Doutor Alexandre Elias Filho – Juiz Convocado, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.03.2021). [grifo nosso]

Dessa forma, como não foi observada a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, notadamente pela ausência de elaboração de cálculo, torna-se inviável verificar eventual diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real (CR$) em Unidade Real de Valor (URV), seja na data do fechamento da folha salarial ou na do efetivo pagamento, o que impõe a declaração de nulidade da sentença, a fim de que o perito corrija o laudo contábil, possibilitando novo julgamento pelo Juízo de 1a Instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à 1a Instância, a fim de que o laudo contábil seja corrigido pelo perito, possibilitando novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025